Tribunal: TJSP
Processo: 1004095-42.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e reparação de dano moral. Preliminar de decadência. Inocorrência. Regra geral contida no artigo 205 do Código Civil. Contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Autora que negou ter assinado o contrato. Perícia grafotécnica conclusiva acerca da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e reparação de dano moral. Preliminar de decadência. Inocorrência. Regra geral contida no artigo 205 do Código Civil. Contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Autora que negou ter assinado o contrato. Perícia grafotécnica conclusiva acerca da falsidade da assinatura. Valores descontados indevidamente que devem ser restituídos. Restituição é simples e não em dobro. Tema 929/STJ (EAREsp 676.608). Modulação de efeitos que afasta a aplicação do Tema "hic et nunc". Medida que importou na redução do benefício previdenciário. Dano moral configurado. Indenização cabível. Quantum indenizatório que deve ser fixado dentro do princípio da razoabilidade. Majoração para R$ 10.000,00. Reforma parcial da r. sentença. Recursos parcialmente providos.